Tribunal: TJMT
Processo: 1027843-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027843-66.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Estupro, Fraude processual, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (ADVOGADO), CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA - CPF: 432.548.371-34 (PACIENTE), WANDERSON DOUGLAS VITAL DA SILVA - CPF: 054.558.361-61 (IMPETRANTE), LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR - JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (IMPETRANTE), EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON - CPF: 825.484.631-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES (IMPETRADO), ELAINE STELATTO MARQUES - CPF: 697.553.611-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Homicídio qualificado. Feminicídio. Fraude processual. Prisão preventiva. Gravidade concreta da conduta. Garantia da ordem pública. Risco de fuga. Periculosidade do paciente. Insuficiência de medidas cautelares. Não cabimento de prisão domiciliar. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que

pronunciou o paciente e manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado e fraude processual visando a revogação do ato constritivo, a aplicação de medidas cautelares alternativas ou a substituição por prisão domiciliar.

II. Questões em discussão

1)

Ausência de fundamentação do ato constritivo; 2) falecimento do irmão do paciente, a caracterizar ilegalidade da custódia em
“um contexto humanitário”
; 3) suficiência de medidas cautelares alternativas;

4) direito à prisão domiciliar.

III. Razões de decidir

1. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente [teria conduzido a vítima para um passeio de lancha, espancando-a e assassinando-a por asfixia mecânica, além de suspostamente simular afogamento acidental], na reiteração criminosa [condenação por vias de fato no ambiente doméstico] e no risco de fuga.

2. O c. STF tem reafirmado a necessidade da constrição cautelar para as situações que envolvem violência de gênero (HC no 205.179/MS; HC no 223.529-AgR/SP; AgRg no HC no 259.073/RJ).

3. O falecimento do irmão do paciente, durante o período de custódia cautelar, não torna o ato constritivo ilegal ou desumano. Ao contrário, a perda de ente familiar afigura-se inerente ao ciclo da vida e não se sobrepõe à ordem pública, a qual deve ser acautelada quando a liberdade do agente representar risco ao meio social.

4. As medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas diante da gravidade dos crimes, do histórico criminal e risco de obstrução da instrução penal.

5. A prisão domiciliar não se revela cabível quando o tratamento medicamentoso está sendo prestado no ambiente carcerário.

IV. Dispositivo e Tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva deve ser mantida na fase de pronúncia quando presentes a gravidade concreta da conduta, risco de reiteração criminosa e perigo de fuga.

2. A prática de feminicídio, por representar forma extrema de violência de gênero, justifica a segregação cautelar como meio de proteção à ordem pública e resposta estatal proporcional à ofensa aos direitos das mulheres.

3. O falecimento de familiar sob curatela do réu não afasta a legitimidade da prisão preventiva quando persistem os pressupostos da segregação cautelar.

4.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da periculosidade do agente e do risco à ordem pública.

5. A existência de comorbidades não justifica, em si, a conversão da custódia em prisão domiciliar quando o tratamento pode ser realizado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 121, § 2o, III, IV, VI, § 2o-A, I, e 347, parágrafo único; CPP, arts. 282, II; 312; 318, II e III; 413 e 414.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 223.529-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 20.4.2023; STF, HC 205.179/MS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, j. 17.9.2021; STF, AgRg no HC 259.073/RJ, Rel. Min. André Mendonça, j. 13.10.2025; STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.5.2020, DJe 18.5.2020; STJ, AgRg no HC 651.827/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 10.8.2021, DJe 16.8.2021; STJ, AgRg no HC 812.903/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 7.11.2023, DJe 16.11.2023; STJ, HC 41.857/RS, Rel. Min. Paulo Medina, j. 28.3.2006, DJe 4.9.2006;

TJMT, HC 1010599-03.2020.8.11.0000, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, p. 30.7.2020; TJMT, HC 1003144-11.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 28.3.2025; TJMT, HC 1019434-43.2021.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 14.12.2021; TJMT, HC 1033061-75.2025.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 3.10.2025; TJMT, HC 1011203-85.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, p. 12.6.2025; TJPE, RSE 0001618-38.2022.8.17.5990, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 10.9.2025; TJMG, HC 1.0000.25.170343-5/000, Rel. Des.a Maria das Graças Rocha Santos, j. 3.7.2025; TJSP, HC 2319916-39.2025.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Rossi, j. 30.10.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1027843-66.2025.8.11.0000 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES

IMPETRANTE(S): DR.

EDUARDO MOREIRA LEITE MAHON

DRA. TASSIANA ABUD CHAUD

PACIENTE(S): CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que o pronunciou e manteve a prisão preventiva, nos autos de ação penal (PJe 1000128-11.2024.8.11.0024), pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado e fraude processual – art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, § 2o-A, I; art. 347, parágrafo único, do CP - (fls. 48/87-ID 307698856).

O impetrante sustenta: 1)
“a prisão preventiva decretada com fundamento em crime inexistente à época dos fatos representa violação frontal ao princípio da legalidade e, mais grave, converteu-se em verdadeira execução antecipada da pena”
; 2) o paciente era curador legal do seu irmão, portador de esquizofrenia e falecido recentemente [14.7.2025], de modo que
“há um contexto humanitário que reforça a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva, impondo a imediata revogação da custódia”
; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes; 4) o paciente teria direito à prisão domiciliar
“considerando o grave quadro de saúde [...] já documentado nos autos (ID 170353271)”.

Requer a concessão da ordem para que seja a revogada a prisão preventiva ou
“a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”
(fls. 1/13-ID 307695387). Subsidiariamente, a conversão da custódia em prisão domiciliar, com documentos (ID’s 307695397/307698884).

O pedido liminar foi indeferido (ID 309109382).

O Juízo singular prestou informações (ID 311896394).

A i. 13a Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. FEMINICÍDIO. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DOS CRIMES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. PRISÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS EXCEPCIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. [...] 4. A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, o modus operandi empregado no delito, o histórico de violência doméstica, o vício em drogas, a possibilidade de reiteração delitiva, a periculosidade social do paciente, bem como nos riscos de atrapalhar a produção probatória e de fuga do distrito da culpa. 5. Na hipótese em testilha serão inócuas a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por não serem suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade o fato criminoso e as suas condições pessoais. 6. A existência de predicativos pessoais e o exercício da curatela não possuem o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais. 7. Incabível a substituição da prisão preventiva, por razões humanitárias, quando o tratamento médico pode ser feito na unidade prisional.”
(Antonio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça – ID 316432873)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.9.2024, a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES denunciou o paciente por estupro, homicídio qualificado e fraude processual (CP, art. 213; art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, § 2o-A, I; art. 347, parágrafo único), ocorrido em 19.10.2023.

Em 26.9.2024, o Juízo singular, ao receber a denúncia, decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial com anuência do Ministério Público, pelo cometimento, em tese, de
estupro,
homicídio qualificado e fraude processual
(CP, art. 213; art. 121, § 2o, I, III, IV e VI, § 2o-A, I; art. 347, parágrafo único)
, ocorrido em 19.10.2023, nos seguintes termos:

“[...]
Com relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado - periculum libertatis – sustenta a autoridade policial em relação à ordem pública a ser garantida, conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal que:

‘(...) Os crimes de estupro e feminicídio cometidos pelo acusado revelam extrema periculosidade, evidenciando desprezo pela vida e integridade das mulheres, principalmente pela vítima Elaine, que confiou sua integridade física ao suspeito ao aceitar o passeio que Cleber lhe ofereceu, e acabou tendo sua vida ceifada. A prisão preventiva é medida necessária para evitar que o acusado, em liberdade, venha a cometer novos delitos, especialmente contra outras mulheres, como já havia feito anteriormente, colocando em risco a segurança da coletividade. Ademais, a crescente violência contra a mulher no Brasil impõe uma postura firme do Judiciário na proteção das vítimas e na repressão desse tipo de crime. O feminicídio, enquanto crime de ódio e discriminação de gênero, requer uma resposta estatal imediata e proporcional à sua gravidade, não se podendo permitir que o acusado, caso permaneça em liberdade, continue a ameaçar a vida e a dignidade de outras mulheres.

(...)

A prisão preventiva é, portanto, imprescindível para garantir que a instrução criminal ocorra de forma íntegra e sem interferências, uma vez que há fortes indícios de que o acusado já tenha interferido no resultado final das investigações ou tentar simular um acidente, o que demonstra sua intenção de dificultar o curso do processo.

(...)

Dada a gravidade dos crimes imputados, há o risco concreto de o acusado fugir para evitar a aplicação da lei penal, caso seja condenado. Os crimes de feminicídio e estupro, por sua natureza, atrai elevada pena, o que pode motivar o acusado a tentar evadir-se do distrito da culpa’.

Ademais, o representante do Ministério Público pugnou pelo deferimento do requerimento da Autoridade Policial e manifestou que:

‘(...) No presente caso, além da existência de elementos de autoria e materialidade do cometimento dos crimes de feminicídio, estupro de vulnerável e fraude processual majorada, há elementos que indicam a imprescindibilidade da prisão do denunciado para a persecução penal, conforme exposto pelo Douto Delegado de Polícia.

Com efeito, existem provas concretas de que o denunciado alterou o estado do local dos crimes com o objetivo de induzir o perito ao erro, objetivando livrar-se das implicações penais advindas de sua conduta.

Além disso, o denunciado também apagou todas as mensagens que trocou com Elaine e bloqueou-a no aparelho celular que entregou à polícia, não fornecendo a senha do sistema operacional conhecido como ‘segundo espaço’, presente nos dispositivos Xiaomi, ocultando as informações desse segundo plano.

O histórico de violência contra mulheres por parte do denunciado indica um risco concreto de reiteração delitiva, especialmente contra outras mulheres, caso permaneça em liberdade.

Neste diapasão, destaca-se que o denunciado possui arma de fogo, não registrada, e já a utilizou para ameaçar sua ex-esposa, que relatou que ele a ameaçava, manipulava, agredia e perseguia, chegando a agredi-la com uma arma de fogo, dizendo: ‘Eu vou matar você hoje’.

O denunciado é viciado em entorpecentes, abusando do uso de drogas, além de ser um pervertido sexual que mantém constantemente relações sexuais com garotas de programa, acompanhantes e qualquer mulher que consiga seduzir, situação que agrava o risco de reiteração delitiva caso permaneça em liberdade.

A personalidade do denunciado, exposta durante a investigação policial, indica um histórico de comportamento violento. Em uma ocasião específica, ao se hospedar na Pousada Parque da Quineira com uma mulher, o denunciado causou uma grande desordem no quarto e se recusou a pagar uma taxa extra de serviço, agindo de forma agressiva com a funcionária do local.

Ademais, considerando que agora está formalmente denunciado e a gravidade das acusações com previsão de uma pena alta, há um risco concreto de que o denunciado, que já cometeu fraude processual, tente inovar mais uma vez para livrar-se das acusações que lhe são imputadas, seja procurando as testemunhas ou manipulando dados.

Japão, uma importante testemunha do presente caso, trabalha na Marina JJ, local em que o denunciado tem fácil acesso e utiliza quando vai fazer uso de suas embarcações, sendo uma delas o local dos crimes aqui descritos, havendo um risco concreto de que Cleber tente manipular a testemunha em questão.

Em que pese o acusado tenha aparentemente colaborado com as investigações, participando da reprodução simulada, evidenciou-se que sua participação se deu para reforçar sua tentativa de induzir os peritos ao erro, aproveitando para reforçar sua versão dos fatos (...)’.

A gravidade dos crimes supostamente cometidos, especialmente o homicídio qualificado com características de feminicídio, demonstra uma periculosidade concreta do autor e um risco significativo de reiteração delitiva.

Esse ilícito geralmente ocorre após um histórico de violência doméstica e familiar, o que aumenta o risco de reiteração e a prisão preventiva se torna essencial para proteger as pessoas, assim como pelo fato de que causa grande impacto social, gerando comoção e insegurança na comunidade.

A prisão preventiva do autor pode contribuir para restabelecer a ordem pública e transmitir a mensagem de que a violência contra a mulher não será tolerada.

A mera consulta sobre o autor do fato indicou processos outros, entre os quais no sistema SEEU, distribuído sob o n. 2002448-31.2022.8.11.0042, em que condenado pela prática do ilícito descrito no Decreto-Lei n 3.688/41, art. 21 c/c CP, art. 61. II, f, sistema PJE, distribuído sob o n. 1018504-59.2022.8.11.0042, 7a Vara Criminal de Cuiabá, pela suposta prática de ilícitos descritos na Lei n. 9.503/1997, art. 306 e CP, arts. 329 e 331 n/f do 69 do CP, em fase de instrução, e no sistema Apolo 2 (dois) distribuídos sob o n. 3746-98.1999.811.0042 e n. 315-63.2017.811.0062, ambos arquivados, além de outros indicados pela autoridade policial e representante do Ministério Público.

Ademais, o representante do Ministério Público juntou registro de ocorrência datado de agosto de 2018 e com relatos de aparente falta de controle quando de discordância – Id. Núm. 170353272 – no qual consta a informação de que: [...]

A prisão preventiva se justifica para garantir a segurança da sociedade e evitar novos crimes contra outras mulheres, ou seja, a prisão preventiva do autor de feminicídio atua como medida de prevenção geral, desestimulando a prática de novos crimes contra mulheres, ao demonstrar a severidade da resposta estatal a esse tipo de violência.

O feminicídio está inserido em um contexto de desigualdade de gênero, em que as mulheres são historicamente submetidas à violência e dominação masculina, e causa danos não apenas à vítima e seus familiares, mas também à sociedade como um todo, perpetuando a cultura de violência contra a mulher e minando a igualdade de gênero.

A prisão preventiva pode ser necessária ainda para garantir a colheita de provas, evitar a intimidação de testemunhas e assegurar a lisura do processo.

No caso de crimes graves como os que denunciado, as testemunhas podem se sentir ameaçadas pela presença do autor do fato em liberdade, o que poderia comprometer a produção de provas e a busca pela verdade.

Em relação ao ilícito de fraude processual, a principal diferença entre o caput e o parágrafo único reside na gravidade da conduta e na pena aplicada. Enquanto o caput trata da fraude processual em geral, com penas mais brandas, o parágrafo único se refere especificamente à fraude processual que visa a afetar um processo penal, considerada mais grave e, portanto, punida com o dobro da pena, o que também justifica no contexto o decreto pela conveniência da instrução criminal e o fato de que, caso manito em liberdade após a conclusão do inquérito e oferta da denúncia, o acusado pode tentar influenciar testemunhas, destruir provas ou de alguma forma obstruir ou dificultar a instrução penal necessária.

A pena prevista para os crimes cometidos é elevada, o que aumenta o risco de fuga do autor para evitar a eventual punição e, portanto, a prisão preventiva pode ser decretada para garantir que o réu estará presente para responder ao processo e cumprir a pena eventualmente imposta.

Diante da gravidade dos crimes em que denunciado e cuja inicial foi agora recebida, existe o risco e justificado o decreto. [...]

Os crimes mencionados são de extrema gravidade e suas penas máximas refletem isso, não sendo o caso de aplicar qualquer das medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do CPP, uma vez que insuficientes e inadequadas – art. 282, II.

Os Enunciados Orientativos n. 6 e n. 43, aprovados na sessão de julgamento do dia 2/3/2017, pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, e Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, Ofício Circular n. 534/2017-DJA/CGJ-Prot. n. 0052239- 08.2017.8.11.0000, preconizam que: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”, assim como que “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.

Por fim, não caracterizada a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar, uma vez que ausentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Isso posto, considerando as afirmações da autoridade policial representante do pedido – Id. Num. 167771363 - e os argumentos mencionados pelo representante do Ministério Público em complemento – Id. Núm. 170353271 -, os quais utilizo per relationem (ou "por relação") - técnica de fundamentação utilizada em decisões judiciais, na qual o juiz incorpora ou referencia os argumentos e fundamentos de outra decisão ou peça processual, sem desenvolver uma análise própria e detalhada – para evitar a reiteração de argumentos além dos fundamentos suficientes já apresentados, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA

[...]”
(Renato José de Almeida Costa Filho, juiz de Direito - PJe no 1000128-11.2024.8.11.0024).

Em 29.9.2024, o mandado de prisão foi cumprido.

Em 11.6.2025, o Juízo da Execução Penal pronunciou o paciente por homicídio qualificado [meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio], o impronunciou pelo estupro e manteve o ato constritivo nestes termos:

“CONCLUSÃO.

Diante do exposto, com fundamento no art. 413, caput, do CPP, PRONUNCIO o denunciado CLEBER FIGUEIREDO LAGRECA [...] pela prática dos delitos descritos nos artigos 121, § 2o, incisos III, IV e VI, § 2o-A, I e no artigo 347, parágrafo único, todos do Código Penal, com as implicações da Lei no 8.072/1990, e o impronuncio do crime do art. 213 do Código Penal, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal.

Por outro lado, nos termos do §3o do art. 413 do Código de Processo Penal, considerando o pedido de revogação da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar humanitária formulado pela defesa de Cleber Figueiredo Lagreca e, em consonância com a manifestação ministerial para a manutenção da prisão do acusado, passo a decidir acerca da subsistência de sua prisão preventiva.

A defesa sustenta o cabimento da prisão domiciliar com base no artigo 318, incisos II e III, do Código de Processo Penal, alegando que o réu se encontra extremamente debilitado por motivo de doença grave e que é imprescindível aos cuidados especiais de seu irmão, Erlon Figueiredo Lagreca, pessoa com deficiência da qual o acusado é curador. Apresenta, para tanto, laudos e relatórios médicos que atestam quadro de desnutrição, transtorno depressivo recorrente, cervicalgia e lombalgia crônicas.

Contudo, em que pesem os argumentos e a documentação médica apresentada, entendo que, no presente caso, os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva permanecem hígidos e se sobrepõem às razões de ordem humanitária invocadas, especialmente diante da gravidade concreta dos delitos imputados ao réu.

Cleber Figueiredo Lagreca foi denunciado e teve sua prisão preventiva decretada em 26 de setembro de 2024 e pronunciado nesta oportunidade por homicídio triplamente qualificado e fraude processual.

A decisão que decretou a prisão preventiva descrita juntamente com a decisão que recebeu a denúncia no ID no 170475415 fundamentou-se na necessidade de garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Destacou-se o periculum libertatis evidenciado pela extrema periculosidade do agente, revelada pelo modus operandi dos delitos, especialmente o feminicídio cometidos contra a vítima Elaine Stelatto, e pela tentativa de alterar a cena do crime para induzir a erro a perícia, configurando a fraude processual. Narra-se que o denunciado, após os supostos crimes, teria inovado artificiosamente a cena para simular um acidente.

A gravidade dos fatos é inconteste. Tais circunstâncias demonstram não apenas a frieza e o desprezo pela vida humana, mas também uma clara intenção de obstruir a justiça.

A manutenção da prisão preventiva se justifica pela gravidade dos crimes e pela necessidade de se acautelar o meio social. O risco de reiteração delitiva, a periculosidade do agente e a necessidade de se garantir que o réu seja submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri são fatores preponderantes que desaconselham a substituição da prisão por medida domiciliar no presente momento.

Ademais, a alegação de que o réu estaria se evadindo do local do crime quando soube da expedição do mandado de prisão em seu desfavor, reforça a necessidade da custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e a submissão do acusado ao devido processo legal. A possibilidade de fuga e a consequente impunidade são riscos que a ordem jurídica não pode tolerar, especialmente em crimes de tamanha repercussão e gravidade, sobrepondo-se o interesse do Estado em dar uma resposta à sociedade pelo cometimento do crime ao interesse particular do réu em estar no conforto de seu lar respondendo à justiça.

A manutenção da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti (prova da materialidade e indícios suficientes de autoria) e do periculum libertatis (o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado). No caso em tela, a análise do periculum libertatis sob a ótica da garantia da ordem pública é particularmente relevante e se sustenta em três pilares principais: a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e por já possuir executivo penal por violência doméstica em face de sua ex-companheira, e o risco de reiteração criminosa.

Nesta seara, a tentativa de alterar a cena do crime, destruir provas ou coagir testemunhas demonstra um caráter propenso ao desrespeito às instituições e à própria administração da Justiça. Essa conduta não se limita a atentar contra a conveniência da instrução criminal. Ela revela uma personalidade disposta a tudo para se furtar à aplicação da lei penal, indicando que, se solto, o réu poderá continuar a manipular fatos e pessoas, minando a credibilidade do Poder Judiciário e perpetuando a desordem.

Saliento, ademais que, em razão da suposta fraude processual, os fatos demoraram para ser apurados e para se chegar à conclusão do inquérito pelo indiciamento do réu pelo crime de homicídio, nesta cena, muito se noticiou na mídia no âmbito estadual, além de causar uma grande repercussão na Comarca.

Embora a situação de saúde do acusado e a necessidade de cuidados ao seu irmão sejam relevantes, não se pode olvidar que os crimes imputados são de extrema gravidade, punidos com penas elevadas, e que a liberdade do réu, neste momento, representaria um risco concreto à ordem pública e à instrução processual, pois ainda pende de julgamento na segunda fase do procedimento do júri. A decisão que decretou a prisão preventiva ressaltou que não estavam presentes os requisitos do art. 318 do CPP.

Ademais, verifica-se que o réu encontra-se devidamente assistido por profissionais dentro da unidade penal e fora dela, já que pode ser levado para unidades médicas quando há necessidade, conforme as provas por ele colacionadas no pedido, não havendo demonstração nenhuma de prejuízo quanto a isso.

Diante do exposto, considerando a gravidade dos fatos, a necessidade da manutenção da prisão para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, bem como o risco de que o réu não seja localizado para ser submetido ao julgamento pelo Tribunal do Júri, indefiro os pedidos de revogação da prisão preventiva e de concessão de prisão domiciliar humanitária. Mantém-se, assim, inalterada a decisão que decretou a prisão preventiva de Cleber Figueiredo Lagreca, por entender que a prisão domiciliar não se mostra adequada ao caso em tela.”
(Leonísio Salles de Abre Júnior Juiz de Direito (fls. 48/87-ID 307698856).

Pois bem.

A manutenção da custódia preventiva, na fase de pronúncia, está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta

[paciente, no dia 19.10.2023, teria levado a vítima a bordo de uma lancha, no meio do Lago do Manso, oportunidade na qual a teria espancado e a matado “
por asfixia mecânica indireta por meio físico-químico”
] e na reiteração criminosa do paciente [possui

“
executivo penal por violência doméstica em face de sua ex-companheira”
]
;

bem como aplicação da lei penal [paciente que teria alterado a cena do crime e apresentado comportamentos que indicam risco de fuga].

O c. STJ assentou entendimento de que
“apresentando-se atual ao menos uma das razões de cautela invocadas pelo juiz da pronúncia - por ocasião da preventiva - o decreto cautelar deve ser mantido à luz da teoria da imprevisão e da cláusula rebus sic stantibus”
(HC no 41.857/RS – Relator: Min. Paulo Medina, Sexta Turma, j. 28.3.2006, p. 4.9.2006).

Consigne-se que o paciente não fora denunciado ou mesmo pronunciado pelo crime autônomo de feminicídio (CP, art. 121-A), mas sim por homicídio qualificado pelo feminicídio, nos termos do art. 121, § 2o, VI do CP [vigente à época dos fatos].

A mera referência à prática de feminicídio não se traduz em imputação de conduta mais gravosa, visto que os fatos criminosos estão corretamente capitulados como homicídio qualificado e fraude processual, tampouco confere à prisão preventiva natureza de execução antecipada da pena, pois o paciente encontra-se segregado diante
“da permanência dos motivos ensejadores da prisão preventiva anteriormente decretada”

(TJMT, HC 1010599-03.2020.8.11.0000 -

Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal – p. 30.7.2020).

Com efeito, a intensa violência física empregada na execução, em tese, do homicídio, o perfil da vítima [mulher e mãe, assassinada durante encontro amoroso e em momento de lazer] e a aparente intenção de ocultar a causa da morte [vítima morta por asfixia mecânica e simulação de afogamento acidental]

não resultam elididos na fase da pronúncia

(STJ - AgRg no HC 564852/MG - Relator: Min. Ribeiro Dantas – j. 12.5.2020 – p. 18.5.2020;

TJPE – RSE 00016183820228175990 - Relator: Des. José Viana Ulisses Filho – 10.9.2025).

No mesmo sentido, este e. Tribunal assim decidiu:

1. A manutenção da prisão preventiva na sentença de pronúncia é legítima quando fundamentada na gravidade concreta do delito e no modus operandi violento. 2. A evasão após o crime configura risco concreto à aplicação da lei penal e justifica a segregação cautelar.”
(HC 1033061-75.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Lidio Modesto da Silva Filho - Quarta Câmara Criminal – 3.10.2025)

Merece destaque, ainda, que, no ano de 2024, ao menos 4 (quatro) mulheres, por dia, foram assassinadas no Brasil, sendo que o Estado de Mato Grosso apresentou a maior taxa de feminicídio do País, superior inclusive a média nacional, consoante Anuário Brasileiro de Segurança Pública/Fórum Brasileiro de Segurança Pública. São Paulo: FBSP, 2025).

Diante dessa realidade nacional, o c. STF tem reafirmado a necessidade da constrição cautelar para as situações que envolvem violência de gênero (HC no 205.179/MS – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – Redator do Acórdão: Min. Gilmar Mendes – 17.9.2021; HC no 223.529-AgR/SP – Relator: Min. Edson Fachin - p. 20.4.2023; AgRg no HC no 259.073/RJ – Relator: Min. André Mendonça – 13.10.2025).

Nessa linha, colaciona-se aresto do e. TJMG:

“
Demonstrada a necessidade de manutenção da prisão preventiva do paciente, permanecendo presentes as circunstâncias que ensejaram a sua imposição, é incabível a sua revogação [...]. Tratando-se de delito praticado no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, de rigor a observação do Protocolo de Julgamento de Perspectiva de Gênero, nos termos da Resolução no 492/2023 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ.”

(HC

1.0000.25.170343-5/000 - Relatora: Des.a Maria das Graças Rocha Santos

- 3.7.2025)

Logo, a custódia cautelar deve ser preservada.

Por sua vez, o falecimento do irmão do paciente, durante o período de custódia cautelar, não torna o ato constritivo ilegal ou desumano (TJMT, HC 1011203-85.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, p. 12.6.2025), notadamente ao considerar que esta e. Câmara, no julgamento do HC no 1027858-67.2024.8.11.000, destacou que o exercício de curatela não possuía relevância jurídica para efeitos de revogação da prisão preventiva (Primeira Câmara Criminal – 13.2.2025).

E mais. A perda de ente familiar afigura-se inerente ao ciclo da vida e não se sobrepõe à ordem pública, a qual deve ser acautelada quando o agente representar risco ao meio social, notadamente ao considerar a imputação de crime contra a vida em face de pessoa com quem tinha relação íntima de afeto.

A propósito, o e. TJSP assim decidiu:

“[...] a defesa ressaltar o falecimento do genitor do paciente no mesmo dia da prisão, como circunstância humanitária a ser considerada, no entanto, embora se reconheça a gravidade da situação familiar, tal circunstância, por si só, não é

suficiente para afastar a necessidade da prisão preventiva, diante da gravidade concreta do delito e dos elementos probatórios constantes dos autos.”
(HC 2319916-39.2025.8.26.0000 - Relator: Des. Paulo Rossi – 30.10.2025)

No tocante às medidas alternativas, verifica-se que o paciente registra condenação transitada em julgado por vias de fato praticado no âmbito das relações domésticas e familiares [SEEU no 2002448-31.2022.8.11.0042], além de existir indicativos de intenção de fuga do distrito da culpa [paciente teria deixado seu veículo e seu celular, levando apenas uma mochila consigo, tendo se hospedado em um hotel próximo à rodoviária, onde foi preso em flagrante - PJe no1000128-11.2024.8.11.0024], de modo que a constrição revela-se necessária para assegurar a ordem pública e a aplicação da lei penal (STJ, AgRg no HC n. 651.827/MS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - Quinta Turma - j. 10.8.2021 - p. 16.8.2021).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“5. O crime de homicídio qualificado, cometido com violência extrema [...], justifica a segregação cautelar para evitar a reiteração criminosa e proteger a sociedade. [...] 7. A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão é insuficiente diante da gravidade concreta do delito e da necessidade de preservação da ordem pública.”
(HC 1003144-11.2025.8.11.0000 – Relator: Des. Wesley Sanchez Lacerda – 28.3.2025)

Portanto, as medidas alternativas à prisão não se apresentam suficientes.

Quanto à prisão domiciliar, o paciente foi diagnosticado com transtorno depressivo recorrente,
“cervicalgia crônica, lombalgia cônica, discopatia degenerativa e protrusão discal, cervical e lombar”,
rinite alérgica e faringite crônica (ID

307698872).

Porém, verifica-se que o tratamento para as comorbidades é essencialmente medicamentoso, consoante receitas médicas juntadas nesta impetração [Carbolitium, Révia, Exodus, Zolpidem, analgésicos, Rizi, Plurair Spray Nasal, Rinosoro Spray, Colaten, Aspartato de Magnésio, Curcuma longa, Colágeno, Tramadol, Betatrinta, Xumer, Paratram e Topiramato] e a assistência médica tem sido assegurada
“dentro da unidade penal e fora dela
”, como ponderado pelo juiz da causa.

O c. STJ não reconhece constrangimento ilegal, fundado em enfermidade de preso, quando a unidade prisional dispõe de “
profissional médico, enfermeiros, que juntamente com a equipe do Núcleo de Atendimento à Saúde, não medem esforços para garantir a integridade e manutenção à saúde [...], inclusive, sempre que necessário, encaminhando os presos para atendimento em Unidade Externa de Saúde
” (AgRg no HC n. 812.903/SP – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 7.11.2023, p. 16.11.2023).

Segue-se aresto desta e. Câmara:

“Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, e se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional.”
(HC 1019434-43.2021.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 14.12.2021)

Nesse quadro, o paciente não faz jus à prisão domiciliar.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025